Tribunal: TJSP
Processo: 2229202-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA – CÁLCULOS QUE ENCERRARIAM ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO - OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELO AGRAVANTE REFEREM-SE A ALEGADA IMPRECISÃO NO QUE CONCERNE AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO, E NÃO INEXATIDÃO ARITMÉTICA,

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA – CÁLCULOS QUE ENCERRARIAM ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO - OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELO AGRAVANTE REFEREM-SE A ALEGADA IMPRECISÃO NO QUE CONCERNE AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO, E NÃO INEXATIDÃO ARITMÉTICA, MATÉRIA QUE SERIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE, POR CONSEGUINTE, NÃO PRECLUIRIA – CUIDANDO-SE DE IMPRECISÃO RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO, DESCABE A PRESENTE E EXTEMPORÂNEA, IRRESIGNAÇÃO – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO